Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600393-39.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO MANTOVANI e COLIGAÇÃO
RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA contra a sentença do Juízo da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral negativa.
2. O recorrente alega que a imagem veiculada com a música “As Eleições Desse
Ano” divulga fatos inverídicos e descontextualizados, sugerindo ser ele um “político
sem vergonha” e que “compra votos”.
3. Requer o provimento do recurso, visando à reforma da sentença para que seja

Num. 44277174 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217200000043224310
Número do documento: 24121008232217200000043224310
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:38
julgada procedente a representação.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, considerando o teor da postagem como crítica política legítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a postagem impugnada caracteriza
propaganda eleitoral negativa mediante difusão de mensagem sabidamente
inverídica e descontextualizada, capaz de lesar a imagem do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A liberdade de expressão, prevista no artigo 242 do Código Eleitoral e
regulamentada pelo artigo 10 da Resolução TSE nº 23.610/2019, resguarda a
manifestação de opinião política, inclusive com críticas ácidas.
7. O artigo 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, veda o uso de conteúdo
fabricado ou descontextualizado para fins de propaganda, mas exige evidência de
potencial lesivo que extrapole o âmbito de crítica política.
8. A postagem do recorrido limita-se a republicar conteúdo de origem jornalística
(Jornalpitoco) associado a música com teor crítico, o que não configura ofensa direta
e nem extrapola o direito de crítica protegido pela liberdade de expressão.
9. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, mensagem inverídica
exige caráter evidentemente falso, perceptível sem necessidade de investigação, o
que não ocorre no caso (TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul Araújo
Filho).
10. A jurisprudência orienta que a intervenção judicial na propaganda eleitoral deve
ser mín

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600393-39.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Injúria na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600393-
39.2024.6.16.0143, que julgou improcedente a representação proposta e revogou a liminar
anteriormente concedida. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada por Luiz Fernando
Mantovani e Coligação Renovar Com Fé em Deus e a Força, com fulcro na da Lei nº 9.504/97 em
face dos responsáveis pela conta @DireitaCascavel no Instagram, na qual alegam, em síntese, que:
a) o representado veiculou uma publicação que associava Luiz Fernando Mantovani à prática
criminosa de compra de votos, utilizando uma música que reforçava a mensagem de que o
candidato seria "sem-vergonha"; b) a publicação visava disseminar conteúdo falso e difamatório,
com o intuito de criar reações emocionais negativas no eleitorado; c) é necessária a intervenção da
Justiça Eleitoral para identificar o responsável pela conta e proibir a divulgação do conteúdo sob
pena de multa; d) a conta no Instagram é anônima, tornando indispensável a identificação dos
responsáveis; e) a publicação ultrapassou os limites da liberdade de expressão, configurando-se
como propaganda negativa caluniosa). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO MANTOVANI (RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
CLAUDIOMAR ANTONIO VIEIRA (RECORRIDO)
RICARDO BERNARDI CASTILHOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277174
10/12/2024
08:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44277174 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217200000043224310
Número do documento: 24121008232217200000043224310
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.775

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600393-39.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MANTOVANI
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRENTE: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] -
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: CLAUDIOMAR ANTONIO VIEIRA
ADVOGADO: RICARDO BERNARDI CASTILHOS - OAB/PR69571
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO MANTOVANI e COLIGAÇÃO
RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA contra a sentença do Juízo da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral negativa.
2. O recorrente alega que a imagem veiculada com a música “As Eleições Desse
Ano” divulga fatos inverídicos e descontextualizados, sugerindo ser ele um “político
sem vergonha” e que “compra votos”.
3. Requer o provimento do recurso, visando à reforma da sentença para que seja

Num. 44277174 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217200000043224310
Número do documento: 24121008232217200000043224310
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:38
julgada procedente a representação.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, considerando o teor da postagem como crítica política legítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a postagem impugnada caracteriza
propaganda eleitoral negativa mediante difusão de mensagem sabidamente
inverídica e descontextualizada, capaz de lesar a imagem do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A liberdade de expressão, prevista no artigo 242 do Código Eleitoral e
regulamentada pelo artigo 10 da Resolução TSE nº 23.610/2019, resguarda a
manifestação de opinião política, inclusive com críticas ácidas.
7. O artigo 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, veda o uso de conteúdo
fabricado ou descontextualizado para fins de propaganda, mas exige evidência de
potencial lesivo que extrapole o âmbito de crítica política.
8. A postagem do recorrido limita-se a republicar conteúdo de origem jornalística
(Jornalpitoco) associado a música com teor crítico, o que não configura ofensa direta
e nem extrapola o direito de crítica protegido pela liberdade de expressão.
9. Conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, mensagem inverídica
exige caráter evidentemente falso, perceptível sem necessidade de investigação, o
que não ocorre no caso (TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul Araújo
Filho).
10. A jurisprudência orienta que a intervenção judicial na propaganda eleitoral deve
ser mínima para resguardar a liberdade de expressão e o debate democrático (TSE,
AgR-REspEl nº 060149544, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Pelo exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO do recurso eleitoral, mantendo-se a sentença de improcedência
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR.
Tese de julgamento: A publicação de conteúdo jornalístico, acompanhado de trilha
sonora crítica, sem direcionamento específico ou manipulação descontextualizada,
encontra-se amparada pela liberdade de expressão e não caracteriza propaganda
eleitoral negativa.
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 242.

Num. 44277174 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217200000043224310
Número do documento: 24121008232217200000043224310
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:38
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, §§ 1º e 1º-A; art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023.
TSE, AgR-REspEl nº 060149544, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 03/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO MANTOVANI e COLIGAÇÃO
RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA contra a sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou improcedente a representação.
Nas suas razões recursais o recorrente alega que a imagem veiculada pelo recorrido emprega
propaganda eleitoral negativa, com a manipulação de fatos notoriamente inverídicos e
descontextualizados, objetivando influenciar o eleitor a não votar no recorrente.
Defende que, ao contrário do que entendeu o juízo de origem na sentença, o direcionamento da
ofensa se deu justamente com a concomitância da música à imagem do recorrente. Afirma que tal
proceder, quando transmitida ao eleitor, deu a entender que o recorrente, que teve a imagem ali
estampada, é um político “sem vergonha” e que “compra voto”.
Requer o provimento do recurso, para a reforma da sentença, a fim de que seja julgada
procedente a Representação.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, entendendo que os apontamentos indicados na
postagem, ainda que possam ter reflexos negativos, se interpretados sob a perspectiva de crítica
política (pois podem também ser interpretados como apoio político), não ultrapassam o limite da
discussão política normal, impedindo a mitigação do exercício regular da liberdade de expressão
(ID 44100437).
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174606), não houve qualquer manifestação das partes
acerca da audiência de conciliação (ID 44182616), de modo que foram avocados.

Num. 44277174 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217200000043224310
Número do documento: 24121008232217200000043224310
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:38
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO MANTOVANI e
COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA contra a sentença proferida pelo Juízo
da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel- PR que julgou improcedente a representação.
Nas suas razões recursais o recorrente alega que a imagem veiculada pelo recorrido emprega
propaganda eleitoral negativa, com a manipulação de fatos notoriamente inverídicos e
descontextualizados, objetivando influenciar o eleitor a não votar no recorrente.
Defende que, ao contrário do que entendeu o juízo de origem na sentença, o direcionamento da
ofensa se deu justamente com a concomitância da música à imagem do recorrente. Afirma que tal
proceder, quando transmitida ao eleitor, deu a entender que o recorrente, que teve a imagem ali
estampada, é um político “sem vergonha” e que “compra voto”.
O recurso não merece provimento.
A controvérsia cinge-se a analisar se o conteúdo divulgado na página “Direita Cascavel” no
Instagram, caracteriza mensagem sabidamente inverídica, capaz de prejudicar a imagem, honra e
reputação de candidato, partido ou coligação ou influenciar negativamente o eleitorado em
prejuízo do recorrente, cabendo ou não a aplicação da multa.
No caso, o representado, responsável pela página “Direita Cascavel” no Instagram, republicou
postagem de matéria jornalística do Jornalpitoco, referente a entrevista com o representante LUIZ
FERNANDO MANTOVANI. A manchete possui os dizeres “Mantovani fala em coronéis e
cabrestos”, aliada à sobreposição da música “As Eleições Desse Ano”, de Gilberto Alves e
Fenelon Dantas.
O áudio veiculado reproduz o seguinte trecho da música:
“Mas você que vai votar, com a liberdade sonha Cuidado, não dê o voto a político
sem-vergonha” (ID 44064442)
A imagem da publicação é a seguinte:

Num. 44277174 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217200000043224310
Número do documento: 24121008232217200000043224310
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:38

O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelecem:
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº
10.436/2002, arts. 1º e 2º).
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente,
na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser
interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a
crítica de natureza política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade
de pensamento e expressão.
§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de ferramentas
tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos, representações ou
outras mídias destinadas a difundir fato falso ou gravemente descontextualizado
sobre candidatas, candidatos ou sobre o processo eleitoral. (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº
23.610/2019 do TSE assim dispõe:

Num. 44277174 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217200000043224310
Número do documento: 24121008232217200000043224310
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:38
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 ,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024).

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais.

No caso, observa-se que a veiculação trata de republicação de postagem de matéria jornalística
do Jornalpitoco, referente a entrevista com o representante LUIZ FERNANDO MANTOVANI, de
modo que não se vê mensagem descontextualizada ou sabidamente inverídica, que enseja
violação à honra ou imagem do recorrente.
Segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente inverídico “(...) é aquele
que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)” (TSE, AgR-AREspE nº
060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).
Da análise da postagem, nota-se que há indicação da fonte da qual foram retiradas as
informações, qual seja o Jornalpitoco, podendo ser interpretada a imagem como crítica ou até
mesmo como apoio político ao candidato recorrente.
Ao contrário do que defende o recorrente de que a ofensa se deu com a concomitância da música
à imagem do recorrente, não se verifica que a expressão “Cuidado, não dê o voto a político sem-
vergonha” constante da música, foi direcionada ao representante.
Vale notar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido:
“No entanto, ao analisar o conteúdo da matéria jornalística, verifica-se que a
reportagem divulgou o assunto do qual o representante tratava, mencionando a

Num. 44277174 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217200000043224310
Número do documento: 24121008232217200000043224310
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:38
necessidade de combater práticas políticas tradicionais na cidade, comparando-as
ao coronelismo e ao voto de cabresto. As críticas formuladas pelo representante
foram diretamente citadas na matéria, não havendo qualquer distorção ou edição
que pudesse configurar inveracidade dos fatos”.

No caso deve ser mantida a sentença do juízo de origem que entendeu, no que importa, que:
(...) “ao analisar o conteúdo da matéria jornalística, verifica-se que a reportagem
divulgou o assunto do qual o representante tratava, mencionando a necessidade de
combater práticas políticas tradicionais na cidade, comparando-as ao coronelismo e
ao voto de cabresto. As críticas formuladas pelo representante foram diretamente
citadas na matéria, não havendo qualquer distorção ou edição que pudesse
configurar inveracidade dos fatos.
(...) “Ademais, o uso da música que acompanha a postagem, ainda que tenha um
tom crítico, não pode ser diretamente interpretado como uma ofensa
direcionada ao representante, na ausência de elementos concretos que vinculem
a letra da canção ao nome do candidato (...)”.

Um dos fundamentos da liberdade de expressão – e o mais amplamente aceito – conforme
ensina Aline Osório “é a realização da democracia e a autodeterminação coletiva”. Assevera a
doutrinadora que “o argumento deriva da ideia básica de que, em um regime democrático, é
imprescindível garantir plena liberdade para que todos os grupos e indivíduos possam expor e ter
acesso a opiniões e pontos de vista sobre temas de interesse público e, assim, permitir a
formação da vontade coletiva e a tomada das decisões políticas” (Direito Eleitoral E Liberdade De
Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2022, p. 50).
A respeito da liberdade de expressão, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece
que “Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento de severas e automáticas
restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero início do período eleitoral,
impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias, o debate sadio e a veiculação de
críticas, ainda que ácidas e enfáticas” (TSE , AgR-REspEl nº 060149544, Relator designado(a):
Min. Raul Araújo Filho, publicação: 03/06/2024).
Dessa feita, restou evidenciado o caráter crítico e informativo do conteúdo divulgado, não
havendo que se falar em ilegalidade a ser restringida.
Ressalta-se, ainda, que o artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019 prevê que a Justiça Eleitoral
deve se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de
garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.
Assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau, na íntegra,
é medida de rigor.

Num. 44277174 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217200000043224310
Número do documento: 24121008232217200000043224310
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:38

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por LUIZ FERNANDO MANTOVANI e COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM
DEUS E A FORÇA , para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel- PR que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600393-39.2024.6.16.0143 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MANTOVANI - Advogados do RECORRENTE: ISABELA
BENEDETTI SEBBEN - PR118685, MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - PR54148-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - RECORRENTE: RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR - Advogados do RECORRENTE: ISABELA
BENEDETTI SEBBEN - PR118685, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A -
RECORRIDO: CLAUDIOMAR ANTONIO VIEIRA - Advogado do RECORRIDO: RICARDO
BERNARDI CASTILHOS - PR69571.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024